Tribunal: TJDFT
Processo: 0709924-62.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709924-62.2023.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Maria de Fátima pereira da Silva contra decisão de mérito desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso do ora embargado (ID no 62494616). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 22 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO